Tribunal: TJMT
Processo: 1010943-65.2022.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010943-65.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA DE LOURDES TORQUETE - CPF: 617.202.409-49 (RECORRIDO), REGINALDO DE SOUZA SILVA - CPF: 047.478.311-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010943-65.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Parte Recorrida(s):
MARIA DE LOURDES TORQUETE

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 156

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - ENTREGA DO PLÁSTICO DO CARTÃO A TERCEIRO – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS E COMPRAS REALIZADAS PELO FRAUDADOR - “GOLPE DO MOTOBOY”
– FRAUDE EVIDENCIADA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RISCO DA ATIVIDADE
– FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E
FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando a instituição financeira demandada à declaração de inexigibilidade das operações realizadas pelos fraudadores nos valores de R$ 3.295,24 (três mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos) e R$ 3.500,08 (três mil e quinhentos reais e oito centavos), ou a restituição da quantia total, se comprovado o pagamento pela consumidora, após a entrega do plástico do cartão de crédito de sua titularidade a pessoa que acreditou se tratar de funcionário da instituição financeira ré, e ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, haja vista que a situação trazida aos autos se deu por culpa exclusiva da
consumidora, que não tomou as cautelas necessárias, bem assim por inexistir nexo causal entre a conduta perpetrada por terceiro e eventuais danos causados pela instituição bancária,
afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, nos termos do art. 14, §3º do CDC. Subsidiariamente, acaso mantida a sentença, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A demandante afirma ser correntista do banco demandado e que na data de 19/06/2020 terceira pessoa entrou em contato por telefone, dizendo se tratar de funcionário da instituição bancária ré, solicitando a confirmação de compra realizada na cidade de Campo Grande/MS. Como a referida transação foi negada pela autora, a aludida pessoa comunicou, então, que possivelmente o cartão de crédito de sua titularidade havia sido clonado.

4.

Sustenta que o(a) falsário(a) informou ser necessário o recolhimento do plástico para o correto cancelamento do cartão, o que foi prontamente anuído pela autora que o entregou para pessoa trajada com uniforme do referido banco.

5.

Diante dessas circunstâncias, vê-se que a recorrida, de boa fé, acreditou estar conversando por telefone com preposto do banco recorrente, e esse foi um dos subterfúgios que a levou a ser enganada e consequentemente lesada, seguindo todas as diretrizes que lhe foram repassadas, notadamente com a entrega do plástico do cartão ao falsário.

6.

O caso destes autos é comumente conhecido como “golpe do motoboy”, em que o terceiro falsário se passa por funcionário da instituição bancária e se dirige até a residência do consumidor a fim de recolher o plástico do cartão, sob a alegação de necessário cancelamento, e, após a entrega, realiza diversas transações sem o consentimento do titular.

7.

O referido golpe evidencia a vulnerabilidade e a fragilidade do sistema de segurança da instituição bancária recorrente, que permitiu a realização de operações totalmente atípicas e irregulares, se comparadas ao padrão de consumo da correntista.

8.

Assim, ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip e senha, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade do banco demandado em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

9.

Portanto, a fraude como a ocorrida neste caso concreto é considerada fortuito interno, cuja responsabilidade pelos danos causados é objetiva, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

10.

Em situações como a presente, o e. STJ firmou entendimento acerca da responsabilidade das instituições financeiras em reparar os danos sofridos pelos consumidores vítimas do chamado “golpe do motoboy”, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

11.

Demonstrada, portanto, a falha na prestação do serviço do banco recorrente, correta a sentença que declarou a inexistência das operações contestadas pelo recorrido e realizadas por terceiro fraudador, e determinou a devolução dos valores indevidamente retirados da conta bancária da parte autora, desde que comprovado o efetivo pagamento da fatura pela consumidora, bem assim condenou o banco recorrente ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados pela recorrida.

12.

Quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023